Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-75.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002948-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 716.139.891-64 (AGRAVANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – ALTERAÇÃO DO MARCO APÓS PROGRESSÃO DE REGIME INDEVIDAMENTE DEFERIDA ANTES QUE SE OPERASSE A EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E A UNIFICAÇÃO DE PENAS –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO, ANTERIOR À PROGRESSÃO DE REGIME, COMO TERMO
A QUO
PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – PROMOÇÃO AO SEMIABERTO DERIVADA DE FALHA ESTATAL, QUE NÃO PODE SER USADA EM PREJUÍZO DO REEDUCANDO
– DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL – DESÍDIA QUE NÃO PODE ONERAR A EXPIAÇÃO DA PENA DO AGENTE – DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO PROVIDO.

Transcorridos dois anos entre a data do trânsito em julgado da última condenação proferida em detrimento do reeducando e a expedição da respectiva guia de execução penal, a redundar na desconsideração dessa reprimenda quando da progressão de regime deferida ao tempo em que tal condenação já havia se tornado definitiva e reclamava, pois, a unificação de penas antes do cálculo do requisito objetivo necessário à promoção ao regime mais brando, ressai caracterizada a
demora estatal injustificável,
que resultou na indevida progressão de regime do reeducando e, por conseguinte, alterou em seu prejuízo a data-base para obtenção de novos benefícios executórios, ensejando o provimento do agravo interposto pela defesa do reeducando a fim de restabelecer como termo
a quo

a data da última prisão ocorrida antes da malfadada promoção ao regime intermediário.

Agravo em execução conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

THIAGO RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
THIAGO RIBEIRO DE SOUZA
contra a r. decisão de ID
201938699,
proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0009551-70.2015.8.11.0042
, na qual restou
indeferido o pedido defensivo de alteração da data-base para concessão da progressão de regim
e
, a fim de que fosse utilizada a data da última prisão do reeducando
, ocorrida em 28/02/2013, ao tempo em que se acolheu a
pretensão ministerial
de eleição da data da última progressão regimental, levada a efeito em 27/10/2021.

Nas razões recursais disponíveis no ID
201938697,
o agravante requer a reforma da decisão, a fim de que seja
reconhecida como data-base para progressão de regime o dia da sua última prisão
, sob o viés de que houve inércia do Poder Público na expedição da guia de execução penal derivada da ação penal n.º
0006943-59.2014.8.11.0002
, de modo que fora equivocada a progressão de regime ocorrida em 27/10/2021 e, por corolário, restaria obstado o uso deste marco para o cômputo de benefícios executórios futuros, pois sequer deveria ter existido.

Em contrarrazões vistas no ID
201941152
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
201941154
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
203871169
, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO.

Depreende-se dos autos que o agravante
THIAGO RIBEIRO DE SOUZA
cumpre a pena privativa de liberdade de
43 (quarenta e três) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, atualmente em
regime fechado
, em razão das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.º
0001449-53.2013.8.11.0002 [Comarca de Várzea Grande/MT], na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2.º, incs. I e II c/c art. 70,
caput
ambos do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, cujo trânsito em julgado ocorreu em

16/03/2015
;

2.

Ação Penal n.º

0025155-02.2012.8.11.0002
[Comarca de Várzea Grande/MT], na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal
, à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime
fechado
, cujo trânsito em julgado ocorreu em
10/03/2015
;

3.

Ação Penal n.º
0023887-73.2013.8.11.0002
[Comarca de Várzea Grade/MT], na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 157,
§2.º, incs. I e II c/c 70,
caput
, ambos
do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime fechado, cujo trânsito em julgado ocorreu em
19/08/2019
;

4.

Ação Penal n.º 0006943-59.2014.8.11.0002 [Comarca de Várzea Grande/MT] na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inc. I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/09/2020 [cerne da controvérsia]
;

5.

Ação Penal n.º 0017845-08.2013.8.11.0002

[Comarca de Várzea Grande/MT],
na qual foi condenado pela prática do crime previsto no a
rtigo 157,
§2.º, incs. I e II,
do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, cujo trânsito em julgado ocorreu em
15/09/2016
.

Extrai-se dos autos que a execução penal se principiou com quatro guias de recolhimento [ações penais elencadas nos itens 1, 2, 3 e 5] e, nesse cenário, em
27/10/2021
, o recorrente alcançou a progressão de regime para o semiaberto (ID 201941159 - Pág. 12), utilizando-se como data-base para a concessão da benesse o dia da última prisão do reeducando, ocorrida em
28/02/2013
(ID 201941156
- Pág. 410)
.

Destarte, o recorrente persistiu no regime semiaberto no período de
27/10/2021
até
22/08/2022
(ID 201941163 - Pág. 157), quando sobreveio o cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos da ação penal n.º
0006943-59.2014.8.11.0002 (item n.º 4 – quinta condenação), cujo intuito era viabilizar o início do cumprimento da pena ali imposta.

Nesse contexto, com o aporte de documentos relacionados à quinta condenação, cujo trânsito em julgado ocorrera em
03/09/2020
(ID 201941163 - Pág. 11 e ss.), o d. Juízo da Execução Penal, em 14/09/2022, requisitou ao d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT o envio da guia de execução relacionada à ação penal n.º 0006943-59.2014.8.11.0002, a fim de realizar a unificação das penas
(ID
201941163 - Pág. 84), determinação que foi efetivamente cumprida em
23/09/2022
(ID 201941163 - Pág. 85 e ss.).

Em razão da juntada da guia de execução penal extraída da ação penal n.º 0006943-59.2014.8.11.0002 (item n.º 04 – quinta condenação), sobreveio manifestação das partes e, na data de
13/12/2022
, a prolação de decisão judicial, que
reconduziu o reeducando ao regime fechado
, haja vista o modo de expiação de pena previsto na r. sentença condenatória e por remanescer para cumprimento
quantum
superior a 08 (oito) anos de reclusão, ensejo em que
homologou o novo cálculo de pena
, o qual
fixou como data-base para obtenção da progressão de regime a
data dessa última prisão imposta ao reeducando à conta da superveniência da nova guia de execução
, ocorrida em
22/08/2022
(ID 201941163 - Pág. 171 e ss.).

Inconformada, a defesa técnica
não se opõe à eventual desconsideração do período cumprido indevidamente no regime semiaberto
, justamente por sustentar que a progressão fora indevida, tendo decorrido de falha estatal,
mas

aduz que a
nova data-base se mostra desarrazoada
, pois a prisão ocorrido em 2022 não derivou da indisciplina do reeducando no cumprimento das condições do regime semiaberto, mas, sim, da demora do poder público em expedir a guia de execução penal em havendo condenação pretérita irrecorrível desde o ano de 2020, de sorte que o ônus decorrente da tardia unificação de penas não pode ser suportado pelo reeducando, tornando imperiosa a restituição como termo
a quo
da data da prisão ocorrida em
28/02/2013
(ID 201941163 - Pág. 177 e ss.).

Manifestando-se a respeito ainda em primeiro grau de jurisdição, o Ministério Público Estadual anuiu com o raciocínio de que a data da prisão ocorrida em 2022 não deveria ser empregada como termo
a quo
para obtenção de nova progressão de regime, diante do entendimento jurisprudencial acerca da unificação de penas e seus efeitos, entretanto, sustentou
n’outro viés
ser necessário empregar no cálculo de pena
o último marco interruptivo ocorrido na execução penal
, o qual entende corresponder
à
data da aquisição do requisito objetivo da progressão de regime deferida em
27/10/2021 (ID 201941167 - Pág. 2 e ss.).

A seu turno, o d. Juízo da Execução Penal adotou a tese exposta pelo Órgão Ministerial para estabelecer a nova data-base para progressão de regime, nos termos do excerto em destaque:

“(...) A questão trazida à lume versa sobre a retificação da data-base e, urge destacar que
este Juízo caminha em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal
.

(...) Neste ponto,
a unificação e a consequente existência de novo trânsito em julgado, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios
, conforme entendimento jurisprudencial destacado.

Contudo, a defesa requer
a aplicação da data-base o dia da primeira inserção do recuperando no cumprimento da pena
e, de plano,
razão não lhe assiste.

Isso, pois,
a data-base para a concessão de nova progressão de regime deve ser o marco interruptivo anterior à unificação
, no caso em comento,
o dia do implemento do critério atinente à progressão de regime
.

Nesse sentido, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu, cuja matéria foi, inclusive, foi objeto de discussão no Tema Repetitivo 1165, verbis
:

"A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão.
Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime."

Ademais, a Ministra Laurita Vaz, ao julgar o AgRg no REsp n.º 2094336/SP, assim decidiu:

“A data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício."

Logo,
a data-base para a progressão de regime deve ser o dia em que o recuperando atingiu o requisito objetivo atinente à ultima progressão de regime concedida, qual seja, 27/10/2021.
”
(sic – ID 201941167 - Pág. 6/7) – destaquei.

Contextualizado o fato, passo a declinar os motivos pelos quais entendo que a
pretensão do reeducando merece prosperar.

Cotejando os autos da ação penal n.º
0006943-59.2014.8.11.0002,
denota-se que a magistrada
a quo
proferiu sentença na data de
17/09/2018
e, nessa ocasião,
condenou
o recorrente pela prática do crime de roubo circunstanciado, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, determinando, em arremate, a expedição da guia de execução
após
o trânsito em julgado
.

Na ocasião, o recorrente interpôs recursos de apelação e especial, julgados respectivamente em
23/04/2019
e
16/06/2020
(ID
201941163 - Pág. 16
; ID
201941163 - Pág. 73
), razão pela qual o trânsito em julgado da sentença se materializou em
03/09/2020
, data em que o e. STJ também procedeu à baixa dos autos para este e. Tribunal de Justiça (ID
201941163 - Pág. 79
).

No âmbito estadual, em
31/10/2020
, este e. Tribunal de Justiça procedeu à juntada do acórdão do STJ aos autos da ação penal
n.º 0006943-59.2014.8.11.0002 [consoante se vê da assinatura aposta no ID 64599484 - Pág. 1], o que
não obstou
o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT de promover, na data de
30/12/2021
(ID 73221216 – ação penal; Pje 1.º Grau)
, a juntada dos acórdãos decorrentes dos julgamentos dos recursos de apelação e especial interpostos pela defesa.

Ainda no que se refere aos andamentos da
ação penal
n.º 0006943-59.2014.8.11.0002, denota-se que somente no ano de 2022 é que sobrevieram diligências para a confecção de guia de execução penal, que redundaram na expedição de mandado de prisão em razão das informações prestadas pela Penitenciária Central do Estado
em
24/05/2022
, no sentido de que o ora agravante não se encontrava custodiado no local, diante da soltura ocorrida em
27/10/2021
, por meio de decisão proferida no PEP n.º 0009551-70.2015.811.0042 (ID 85766359 – ação penal, Pje 1.º Grau; ID
86107687
- ação penal, Pje 1.º Grau).

Sucede que o d. juízo
da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT não se atentou ao fato de que o numeral informado pela unidade prisional se referia ao executivo de pena existente em desfavor do recorrente, razão pela qual aguardou o cumprimento do mandado de prisão e, somente em
30/08/2022
, expediu a guia de execução penal.

No cenário posto, indubitavelmente houve
demora estatal injustificável
, pois transcorreram mais de
02 (dois) anos
entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória (
03/09/2020
) e a expedição da guia de execução penal (
30/09/2022
), o que transborda o princípio da razoabilidade.

Além do mais,
in casu
, a tardia atuação do judiciário trouxe
prejuízo
à execução penal existente em desfavor do recorrente, pois a
ausência
de guia e de unificação de todas as condenações penais irrecorríveis existentes em desfavor do reeducando viabilizou a indevida progressão de regime
e, por corolário,
alterou

o marco interruptivo
utilizado para o
cômputo de benefícios executórios futuros.

Ou seja, se o poder público tivesse atuado com presteza e emitido em momento oportuno a guia de execução penal decorrente da
ação penal
n.º 0006943-59.2014.8.11.0002, incontestavelmente o resultado da adequada unificação das penas impediria o alcance do requisito objetivo da progressão de regime e o surgimento de um novo marco, ocorrido em
27/10/2021
(ID 201941159 - Pág. 12), além do que, manteria incólume a data-base até então sopesada no cálculo de pena, consistente na última prisão ocorrida em
28/02/2013.

Logo, o prejuízo ao recorrente configura-se no surgimento de uma nova data-base para obtenção de benefícios executórios, esta decorrente da demora da prestação jurisdicional, a qual o manterá por mais tempo no cárcere e dificultará a obtenção de novos benefícios executórios.

Como é cediço, no âmbito da execução penal,
“
não deve o reeducando suportar ônus causado por desídia do Poder Judiciário quanto aos erros cometidos no direcionamento do cumprimento de sua pena
, (...).
”
(TJMT – AgExPe n. 0088003-02.2010.8.11.0000, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJe 12.4.2011) – destaquei.

Outrossim,
“O sentenciado não pode ser prejudicado pela demora do Estado na prestação jurisdicional, até porque, afeta a liberdade deste, um dos direitos fundamentais de primeira geração, resguardados pela nossa Constituição em seu art. 5º, inciso XV - Ordem concedida”.
(TJ-MG - HC: 10000160402772000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data de Publicação: 29/07/2016) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, cabível
anular

a decisão que concedeu a progressão de regime
, a tornar
inutilizável tal marco para o cômputo de futuros benefícios executórios
, pois sequer deveria ter existido, haja vista ser fruto de desídia estatal.

Por essa razão,
restabelece-se como data-base para a concessão de benefícios executórios o dia da última prisão [escorreita] levada a efeito em face do recorrente
, ocorrida em
28/02/2013
,

pois, como é cediço, a unificação de penas e a existência de trânsito em julgado posterior
não
têm o condão de desconstituí-la, por ausência de previsão legal.

Nesse sentido, colaciona-se o
Tema Repetitivo
n.º 1.006 do STJ e o Enunciado Orientativo n.º 53 da TCCR/TJMT,
in verbis
:

“Tema Repetitivo 1006: A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”.
(ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 11/3/2019) – destaquei.

“Enunciado Orientativo n.º 53: Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição nº 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018). Destaquei.

No tocante ao período em que o recorrente esteve inserido no regime semiaberto (27/10/2021 a 23/08/2022), se constatado pelo d. Juízo Execução Penal que as condições foram devidamente cumpridas, cabível
reputá-lo como pena efetivamente cumprida
, sob pena de se incorrer em excesso de execução.

A ilustrar o exposto,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO E SOMA DE PENAS. TERMO INICIAL PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS.
DATA DA PRIMEIRA PRISÃO.
PENA UNIFICADA COM A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.
REEDUCANDO QUE CONTIUNOU ASSINANDO NO REGIME ABERTO.
MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO POR DESÍDIA DO ESTADO.
PERÍODO DE PENA CUMPRIDA QUE NÃO PODE SER DESCONSIDERADO
. RECURSO PROVIDO. No procedimento de unificação de penas, conta-se da data da última prisão o lapso temporal necessário para a obtenção de novos benefícios previstos na Lei de Execução Penal.
No entanto, tendo havido a unificação de penas, com a fixação do regime fechado e expedição de mandado de prisão,

e, por desídia do Estado, o reeducando procedeu à assinatura mensal durante todo o tempo, como se estivesse no regime aberto, tal período não pode ser desprezado. Se estava o recuperando cumprindo pena, ainda que no regime errado, tal período deve ser considerado
. Assim, nesse caso, a última prisão se mostrou equivocada, devendo ser considerada como marco inicial para novos benefícios a data da única prisão válida, que foi a primeira. Recurso provido”.
(TJ-MG - AGEPN: 10702100120345001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 19/08/2020) – destaquei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do agravo em execução penal interposto por
THIAGO RIBEIRO DE SOUZA
e, no mérito,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para
anular

a decisão que concedeu a progressão de regime
ao reeducando e
restabelecer

como data-base para a concessão de futuros benefícios executórios
o dia da sua
prisão ocorrida em
28/02/2013
, assim como considero como
pena efetivamente
cumprida o período em que esteve inserido no regime semiaberto, se as obrigações que lhe eram exigidas foram devidamente cumpridas, o que deve ser aferido pelo d. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024